Tribunal: TJMT
Processo: 1021222-55.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021222-55.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JULIETH ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 030.361.861-23 (RECORRENTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.º
1021222-55.2022.8.11.0001
– Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:
JULIETH ALMEIDA DE CASTRO.

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL S/A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

BANCO – BLOQUEIO INDEVIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INADIPLÊNCIA COM TERCEIROS –
AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO AO CONSUMIDOR – DANO MORAL –
OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se comprovada o bloqueio da conta bancária do consumidor, sem aviso prévio, deve ser reconhecida a responsabilidade civil atribuída ao banco pelos danos advindos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude
bloqueio indevido de seu cartão de crédito.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita da parte recorrida.

2.
Da existência de dano moral indenizável.

3.
Do valor indenizatório a título de dano morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e pugnando pela manutenção da r sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da conduta ilícita da parte recorrida.

Pois bem. A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser acolhida, uma vez que a prestação do serviço pela empresa recorrida foi deficiente, pois ficou evidenciado nos autos o bloqueio indevido do cartão de crédito, por inadimplência com terceiros, todavia, sem aviso prévio ao consumidor, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, tenho que a conduta da parte recorrida, se mostra civilmente ilícita, consistente na sua negligência, pois que não diligenciou com o fito de comunicar a parte recorrente acerca do bloqueio, inviabilizando a utilização das verbas salariais percebidas na referida conta.

2.
Da
existência de dano moral indenizável.

Dessa maneira, entendo que, o bloqueio indevido ante a ausência de prévia notificação, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, em razão de ter ocasionado o bloqueio de seu cartão de crédito.

3.
Do valor indenizatório a título de dano morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, a título de indenização por danos materiais, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada, condenando a parte recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, no
valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em favor da parte recorrente, acrescidos de juros moratórios de 1,0% ao mês, a incidir a partir da citação e correção monetária, medida pelo “INPC”, a partir desta decisão.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023